Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-96.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005028-96.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA DA COSTA E FARIA - CPF: 536.250.801-68 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0006-08 (RECORRIDO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1005028-96.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):

Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

Parte Recorrida(s):
Márcia da Costa e Faria

Outros Interessados(as): M. Sabatini Filho & Cia. LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem na pauta: 296

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA – REITERAÇÃO DO MESMO VÍCIO APÓS REPAROS REALIZADOS PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – MAU USO PELO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença proferida em ação indenizatória de danos morais e materiais julgada procedente para condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais equivalentes a R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais), valor correspondente àquele pago pelo aparelho de celular, bem como danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A recorrente sustenta que o laudo emitido pela assistência técnica demonstra de forma inequívoca que o aparelho teve contato excessivo com umidade, razão pela qual estaria excluído da garantia. Assim requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3.

Alega também que não ficaram caracterizados os danos morais e busca a exclusão dessa condenação. Alternativamente, pugna pela redução do valor estipulado.

4.

Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu o aludido celular na data de 11/01/2020, pelo valor de
R$ 860,89 (oitocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), junto à empresa M. Sabatini Filho & Cia. LTDA, primeira requerida, o qual apresentou vício em 05/04/2020 e foi enviado para a assistência técnica, retornando no prazo determinado pela empresa. Ocorre que em 30/11/2020, 7 (sete) meses depois, o aparelho apresentou os mesmos defeitos e foi novamente encaminhado para a assistência
.

5.

Contudo, nesse momento o prestador de serviço informou-lhe que os reparos só seriam realizados mediante o pagamento de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) já que o produto não estaria mais em garantia em razão de mau uso por parte da reclamante. Entretanto, o Trecho de Garantia menciona de maneira clara que a garantia total do equipamento seria de 1 (um) ano.

6.

Restando comprovada a apresentação do primeiro vício no prazo da garantia e que, após o conserto e troca da peça, o mesmo vício se manifestou outra vez, a conclusão que se evidencia é de que se está diante de problema de fabricação a se manifestar no mesmo vício, incessantemente.

7.

Assim, em relação à alegação da ré de culpa exclusiva do consumidor, caberia à reclamada comprovar taxativamente que o vício apresentado não mantém relação com o problema de fabricação anteriormente identificado, a fim de demonstrar a alegada excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

9.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

10.

No caso destes autos, observo que, realmente, a empresa ré não procedeu ao conserto e à devolução do celular à demandante e nem sequer promoveu a substituição do produto ou restituiu a quantia desembolsada pela autora para a aquisição do bem, em clara afronta ao disposto no aludido dispositivo legal, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

11.

Assim, como as demandadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do montante pago.

12.

Danos morais caracterizados devido à inércia da empresa ré em providenciar o reparo e/ou substituição do produto, impedindo a autora de utilizá-lo por longo período, bem assim diante das inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pela autora.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de 1001481-19.2019.8.11.0006, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 22/11/2021, e 1016997-91.2019.8.11.0002, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 23/03/2022.

15.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022